Tribunal: TJMT
Processo: 1020260-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020260-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIVIA BORGES DE SENE CORREA - CPF: 006.783.121-41 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VALMOR DOURADO - CPF: 207.579.481-20 (AGRAVANTE), CELMA PEREIRA DA COSTA DOURADO - CPF: 545.992.101-53 (AGRAVANTE), VALMOR DOURADO & CIA LTDA - CNPJ: 14.101.618/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA
ONLINE
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – JUNTADA POSTERIOR DE EXTRATO BANCÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC.

Embora a quantia bloqueada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a executada não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento.

O extrato bancário juntado aos autos após as contrarrazões não se caracteriza como documento novo, razão pela qual não pode ser admitido para consideração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020260-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: VALMOR DOURADO & CIA LTDA E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALMOR DOURADO & CIA LTDA
,
CELMA PEREIRA DA COSTA DOURADO
e
VALMOR DOURADO
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
André Barbosa Guanaes Simões
, da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0005528-83.2017.8.11.0051, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados, sob o argumento de impenhorabilidade, por se tratar de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 salários-mínimos
.

Nas razões recursais, os agravantes
alegam que
“a PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração que houve erro no julgamento (error in judicando), e a decisão que enseja a presente rescisória é claramente violadora de norma jurídica prevista no art. 833, X do Código de Processo Civil, e ainda por unanimidade o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu pela impenhorabilidade do valor de 40 salários-mínimos, para valores em poupança
” (sic).

Informam que
“o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado em relação ao prejuízo aos Agravantes em não poder utilizar a quantia para suas próprias subsistências e de sua família, negando-lhe um mínimo existencial digno, quebrando assim o princípio da dignidade da pessoa humana, e desprotegendo-os na condição de pequenos poupadores (art. 833, inciso X - CPC), assim tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”
(sic).

Mencionam que “
trata-se de penhora sobre os valores de sua conta poupança: AGÊNCIA 3381 – OP 012 – CONTA 000781542247-1 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela qual guardam uma pequena quantia para emergências, sendo uma reserva familiar
” (sic), sendo que na conta totaliza apenas R$54.840,22 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), sendo inferior a 40 salários-mínimos.

Declaram que “
trata-se de proteção legal aos pequenos poupadores, mesmo que a conta poupança conte com movimentações constantes, uma vez que a lei não traz qualquer requisito sobre as características das contas
” (sic).

Ressaltam que “
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
” (sic).

A par do exposto, pugnam para que seja revogada a decisão no que tange a penhora da conta poupança de titularidade de Celma Pereira da Costa Dourado, no montante de R$54.840,22 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos) - AGÊNCIA 3381 – OP 012 – CONTA 000781542247-1 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 16/09/2024, por esta Relatoria (Id. 230257695).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que a decisão que manteve a penhora dos valores é correta e está de acordo com a legislação vigente, pois os agravantes estão utilizando o sistema recursal para protelar o cumprimento de sua obrigação.

Explana que embora a legislação (art. 833, X, do CPC) assegure a impenhorabilidade de valores depositados em poupança até o limite de 40 salários-mínimos, no caso em questão, a decisão de penhora deve ser mantida, pois os valores em conta poupança não foram devidamente comprovados como sendo estritamente de natureza impenhorável.

Ainda, levanta a possibilidade de movimentações atípicas que desvirtuam a finalidade da conta poupança.

Argumenta que a penhora dos valores é a medida menos gravosa para o devedor e visa apenas garantir o cumprimento da obrigação, sem caráter expropriatório, conforme a jurisprudência.

Forte nesses argumentos, pede o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada (Id. 236335151).

Posteriormente, a parte agravante apresenta petição com extratos bancários, reiterando pelo desbloqueio da quantia constrita (Id. 236907671).

O preparo foi recolhido (Id. 228577687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0005528-83.2017.8.11.0051
em desfavor de
VALMOR DOURADO & CIA LTDA
,
CELMA PEREIRA DA COSTA DOURADO
e
VALMOR DOURADO
, objetivando pagamento de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$414.847,95 (quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Não efetuado o pagamento, o exequente requereu a expedição de penhora, via Bacenjud, onde estou penhorada a quantia de
R$54.840,22 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), no que tange a conta poupança de titularidade de Celma Pereira da Costa Dourado, ora agravante.

A agravante peticionou na origem, querendo o desbloqueio do valor, que restou indeferido,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

No art. 833 do Código de Processo Civil encontramos o rol dos bens considerados impenhoráveis, com destaque, para o presente caso, o disposto no inciso X, da referida norma. Veja:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

Nesse ponto, há que se considerar que a impenhorabilidade descrita no art. 833 do NCPC é o meio eficaz encontrado pelo legislador para intensificar a proteção à dignidade da pessoa humana, princípio garantido pela nossa Constituição Federal em seu art. 1o, III.

Isso porque, o interesse do credor na satisfação do seu crédito não pode significar a impossibilidade de manutenção de condições mínimas do devedor.

Isso posto, analisando-se os autos, verifica-se que o bloqueio via Sisbajud, aqui impugnado pelos Executados, alcançaram valores depositados nas contas de Valmor Dourado Cia Ltda, por meio do Banco do Brasil, no valor de R$ 10.024,76 (dez mil e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), na conta de Valmor Dourado, por meio da Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, no valor de R$ 8.545,99 (oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) e no banco Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 57,25 (cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Além disso, na conta da Executada Celma Pereira da Costa Dourado, por meio do banco Caixa Econômica Federal, bloqueou-se a quantia de R$ 54.840,22 (cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), além de outros bloqueios com valores menores, totalizando o valor de R$ 73.836,61 (setenta e três mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), referente a todas as contas.

Entretanto,
os Executados não trouxeram aos autos nenhuma prova que demonstre a impenhorabilidade dos valores
, além disso, não apresentaram qualquer fato que pudesse ensejar a extinção, modificação, ou impedimento do direito do Exequente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE E MANTEVE A PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Não se aplica, na hipótese, a tese de taxatividade mitigada exarada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.o 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. O art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Em sua impugnação, o executado limitou-se a argumentar que, mesmo que o bloqueio recaia sobre conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento de impenhorabilidade até 40 salários mínimos, se o mesmo é utilizado para sustento próprio e da sua família, contudo, deixou de produzir provas nesse sentido, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável. (TJ-MT 10226086020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Assim, não há falar em deferimento do pedido de desbloqueio, e sim em transferência desses valores ao Exequente.

Decido.

Isso posto,
INDEFIRO o pedido do Executado, a fim de desbloquear os valores penhorados
.

(...)”

Pois bem. Consoante preconiza o art. 833, inciso X, do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A agravante Celma argumenta ser impenhorável o valor constrito, porque se trata de quantia abaixo do valor mínimo de 40 salários-mínimos.

Ocorre que, embora a quantia penhorada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a recorrente não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança
destinada exclusivamente a investimento da mesma
.

Dessa forma, age com acerto o Magistrado “a quo”, pois, para aplicar a impenhorabilidade alegada, imprescindível a juntada de extrato bancário da referida conta, a fim de comprovar a inexistência de movimentações financeiras atípicas de retenção de economias.

Melhor explicando,
para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Convém dizer que, embora após a apresentação da contraminuta do agravo, a recorrente tenha colacionado um extrato bancário referente ao mês de abril de 2024, evidencia-se que referido documento não é novo.

Ademais, destaca-se que o Magistrado de primeiro grau já havia indeferido a alegação de impenhorabilidade da conta poupança por falta de comprovação. Portanto, caberia à agravante Celma, em sede recursal, apresentar as provas que julgasse pertinentes para fundamentar o pedido de reforma da decisão. No entanto, a mesma deixou de fazê-lo.

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE – INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE IRRISORIEDADE DO MONTANTE PENHORADO - IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários
, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas. Ademais, embora o valor penhorado nos autos corresponda a pequena parcela da dívida executada, ainda interessa a quitação da dívida, sobretudo considerando o lapso temporal que o processo tramita sem satisfação da obrigação. Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor do devedor. Recurso desprovido.”
(N.U 1029204-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta
corrente disfarçada
(STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012).”
(N.U 1021009-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024